Tribunal: TJPA
Processo: 0009616-27.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009616-27.2017.8.14.0005

APELANTE: EDEVALDO PEREIRA NERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 147, DO CP C/C O ART. 7º, INC. II, DA LEI N.º 11.340/06 – AMEAÇA NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNMO LEGAL OU MAIS BRANDO – IMPROCEDÊNCIA.
A presença de vetores
judiciais negativos, tais como motivos e circunstâncias do crime, justificam a sanção base fixada em 03 (três) meses de detenção.
2)
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE.
Havendo pedido expresso do Ministério Público na denúncia, quanto à condenação do réu em relação à indenização prevista no art. 387, inc. IV, do CPP, deve ser mantida a referida indenização no valor

fixado na sentença.

3)
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por EDEVALDO PEREIRA NERES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.° Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do CP, c/c o art. 7º, inc. II, da Lei n.º 11.340/06.

Em razões recursais, requer o apelante, em síntese, a redução da pena a si imposta para o patamar mínimo legal ou mais brando, bem como o afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público rechaçou os argumentos do apelante, no que foi seguido pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório
. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, que
“no dia 21/05/2017, por volta de 19:00h, EDEVALDO PEREIRA NERES ameaçou e injuriou RILDE CRISTINA ANUNCIAÇÃO LEAL, sua ex-companheira.

A vítima narra que toda vez que EDEVALDO vai visitar o filho, ele a ameaça dizendo “Eu vou te matar, sua puta safada. Vou descarregar a arma todinha na tua cabeça. Tu és uma bandida. Esse chifre que tu colocaste em mim, tu vais pagar com a tua vida. Eu vou te matar e fugir com o meu filho, sua puta safada”. Segundo RILDE, EDEVALDO é muito agressivo e já tentou lhe esganar, além de já ter quebrado seu aparelho celular.

A testemunha PATRÍCIA LEAL DA SILVA, irmã da vítima, conta que EDEVALDO aproveitou um momento em que PATRÍCIA saiu, para pegar o filho de RILDE, colocá-lo na motocicleta e dizer que o levaria embora. O denunciado ainda ligou para a vítima, que foi ao local dos fatos e foi ameaçada de morte e ofendida verbalmente por EDEVALDO.

PATRÍCIA conta, também, que no dia 16/05/2017, RILDE ligou para ela pedindo ajuda, contando que EDEVALDO tentara esganá-la. Ao chegar ao local, o denunciado já estava fora da residência da vítima, mas gritava pela janela, dizendo “Isso não vai ficar assim. Eu vou dar um fim em ti se tu arrumares outro”.

Assim, o recorrente foi denunciado como incurso nos arts. 140 e 147, ambos do CP c/c art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/06, tendo sido condenado pelo crime de ameaça e declarada a decadência quanto ao crime de injúria.

Inicialmente, no que diz respeito à dosimetria da pena, vê-se que o
quantum
estabelecido pelo juiz
a quo
como pena-base ao apelante, em 03 (três) meses de detenção, encontra-se razoável e proporcional, se levado em consideração
os motivos e as circunstâncias do crime
, pois cometido pelo fato da vítima não reatar o relacionamento com o réu, bem como em virtude da mesma ter iniciado novo relacionamento amoroso com outra pessoa, bem como ter sido praticado na frente do filho do casal, o qual estava assustado e chorando quando o réu proferiu algumas das ameaças.

Além do mais, também não merece reparo a exasperação da reprimenda inicial em 01 (um) meses, por força da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
f
, do CPB, ou seja, por ter sido o delito praticado com violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica,
restando correta a reprimenda definitiva de 04 (quatro) meses de detenção em regime inicial aberto, não havendo atenuantes, nem causas de aumento e diminuição a serem consideradas
.

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente.

Por fim, q
uanto ao pleito de afastamento ou redução da indenização para reparação dos danos causados pela infração, vê-se que, na hipótese, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia,
razão pela qual a referida indenização também deve permanecer inalterada, como fixada na sentença
,
no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), referentes aos danos morais sofridos pela vítima.

Ressalta-se ser plenamente possível que o juiz arbitre o valor, ainda que mínimo, do dano moral sofrido pela vítima, indicando o
quantum
que se refere ao mesmo, tendo o magistrado sentenciante procedido corretamente na hipótese.

Tanto é assim que, o tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1675874/MS, Tema 983,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 31/10/2023